Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-67.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-67.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: OSCAR MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva por inundação em imóvel do apelado, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se se a inundação decorreu de caso fortuito/força maior ou se foi consequência de falha operacional na gestão da Usina Hidrelétrica de Pedra, de modo a ensejar ou afastar a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação afastadas, porquanto o acervo probatório documental se mostrou suficiente para o deslinde da causa, e a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 4º, III, da Lei 12.334/2010: responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público e do empreendedor de barragens.

A alegada força maior (chuvas intensas) caracteriza fortuito interno, previsível e inerente ao risco da atividade, não afastando o nexo causal.

Nota Técnica do INEMA evidenciou falha na gestão operacional da barragem, consistente em resposta inadequada ao volume afluente e ausência de medidas preventivas tempestivas.

Inexistência de culpa exclusiva de terceiro (Município). Eventual concorrência não elide a responsabilidade direta da concessionária.

Dano moral in re ipsa caracterizado pela invasão da residência, perda de bens e violação à tranquilidade familiar. Quantum fixado em R$ 4.000,00 mantido por observar razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000183-67.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada OSCAR MARINHO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 25 de agosto de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.